Tribunal: TJSP
Processo: 1001123-18.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Extinção de condomínio – Arbitramento de aluguel – Indenização por não fruição de bem comum independe de partilha prévia do bem – Precedentes do e. STJ e desta c. Câm. – Reconvenção – Partilha amigável mencionada pelas partes não efetivada – Ausência de partilha judicial ou extrajudicial dos bens comuns – Interesse do Apelante na partilha – Motos partilhadas igualmente – Imóvel adquirido

Ementa:
Extinção de condomínio – Arbitramento de aluguel – Indenização por não fruição de bem comum independe de partilha prévia do bem – Precedentes do e. STJ e desta c. Câm. – Reconvenção – Partilha amigável mencionada pelas partes não efetivada – Ausência de partilha judicial ou extrajudicial dos bens comuns – Interesse do Apelante na partilha – Motos partilhadas igualmente – Imóvel adquirido por meio de financiamento ainda não quitado – Partilha deve recair sobre fração do imóvel proporcional à parte do financiamento pago durante o casamento – Reconvenção julgada procedente – Recurso parcialmente provido.